Tribunal: TJDFT
Processo: 0710398-19.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITOS DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO OFF-LABEL. NATJUS. EFICÁCIA. COMPROVAÇÃO. ADI 7265. EREsp N. 1.886.929/SP. ART. 10, §§ 4o E 13, DA LEI N. 9.656/1998. COMUNICAÇÃO À ANS. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO N. 2.070.107. PARCIALMENTE INTEGRADO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração, opostos pela Ré/Apelante, sob o argumento da existência de omissões no Acórdão n. 2.070.107, no que se refere a análise dos requisitos constantes na ADI 7265, no EREsp n. 1.886.929/SP e no art. 10, §§ 4o e 13, da Lei n. 9.656/1998, quanto ao fornecimento de medicamento off-label por plano de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência do vício apontado no item anterior no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão é a ausência de abordagem de tema necessário à formação do convencimento do juiz e somente se verifica quando há verdadeira ausência na apreciação de questão relevante à resolução do mérito.
4. Há omissão parcial no Acórdão n. 2.070.107, ou seja, apenas no que se refere à necessidade da expedição de ofício à ANS, a fim de que esta autarquia reguladora avalie “a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória”, consistente na prescrição do medicamento Trastuzumabe entansina 3,6mg/Kg IV D1 quando houver diagnóstico médico de neoplasia maligna de mama (CID C50.9), conforme a tese jurídica fixada pelo STF na ADI 7265.
5. Os demais vícios inexistem, pois este Colegiado fundamentou a resolução do mérito da apelação na análise dos fatos e provas, notadamente, na Nota Técnica expedida pelo NAJTUS, cujas conclusões adequam-se aos requisitos previstos na ADI 7265, no EREsp n. 1.886.929/SP e no art. 10, §§ 4o e 13, da Lei n. 9.656/1998.
IV. DISPOSITIVO
6. CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração para integrar o Acórdão n. 2.070.107.